Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002417-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Carolina Moreira da Silva Masiero e Outros, em favor de Paulo Justino de Almeida, Reginaldo Justino de Almeida e Adriane de Almeida Justino, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Narram que os pacientes são acusados da prática, em tese, dos crimes de sequestro e extorsão, por fatos ocorridos no dia 19/6/2018, quando restringiram a liberdade da vítima João Bertoco.
Relatam que “a defesa dos Pacientes constatou através do incluso extrato de andamento processual que houve a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Goiânia/GO, para a oitiva da testemunha de defesa Romildo Peroto, o que foi designado para o dia 06/03/2020 às 09:45 horas. Diante de tal situação, se infere que a colheita do depoimento da testemunha de defesa na Comarca de Goiânia-GO ocorrerá antes dos depoimentos das testemunhas da Acusação e que serão inquiridas na Comarca de Juara/MT, em data de 28/07/2020”.
Assim, argumentam haver constrangimento ilegal porque “a inversão da colheita da prova das testemunhas implicará em efetivo prejuízo à defesa dos Acusados. A testemunha de defesa que será inquirida em Goiânia/GO, e que será ouvida antes das testemunhas de acusação, se lhe permitissem, 3 poderia testemunhar em favor dos Acusados de forma a contrapor a prova testemunha produzida pela acusação. A impossibilidade de se ouvir a testemunha de defesa após a oitiva das testemunhas de acusação sobre o que por elas será dito caracterizara efetivo prejuízo à defesa dos Acusados, o que impõe o reconhecimento do constrangimento ilegal”.
Postulam a concessão da ordem para “anular todas as oitivas de testemunha de defesa realizadas antes das oitivas das testemunhas de acusação, mesmo aquelas ouvidas por meio de Carta Precatória”.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 35358967).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, é assente na jurisprudência que a expedição e cartas precatórias não suspendem a instrução processual, não se cogitando nulidade na hipótese de, eventualmente, as testemunhas de defesa serem inquiridas antes daquelas arroladas pela acusação. Cuida-se de regra expressamente contida no artigo 222, § 1o, do CPP.
As testemunhas, embora sejam arroladas pela acusação ou pela defesa, não pertencem às partes, mas sim ao processo, tampouco possuem interesse na causa. É impróprio, portanto, cogitar que por ser arrolada pela defesa, determinada testemunha irá em juízo apenas para roborar a versão dos acusados. Espera-se que a testemunha compareça em juízo para relatar fatos concretos, objetivos e não para emitir juízo de valor em benefício desta ou daquela parte.
Assim, a princípio, a simples inversão da ordem de oitiva, notadamente em virtude da expedição de carta precatória, não configura nulidade processual, notadamente quando desacompanhada de demonstração mínima de qualquer prejuízo.
Ressalto, outrossim, que tenho relativizado a regra do artigo 222, § 1o, do CPP apenas em relação ao interrogatório do acusado que, por ser ato de autodefesa, merece uma interpretação constitucional diversa, assegurando-se que seja o último ato da instrução para que, querendo, possa o réu rebater todos os elementos probatórios produzidos no processo. Neste sentido, colhe-se o acórdão do HC n. 1017369-46.2019.8.11.0000, minha relatoria, julgado em 3/12/2019.
Não é, porém, o que se discute no presente feito, cuja inversão da ordem envolveria apenas testemunhas, preservando-se, aparentemente, os interrogatórios dos pacientes para o final da instrução processual.
Não visualizo, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator